Tribunal: TJDFT
Processo: 0724579-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA. INTUITO DE INFORMAÇÃO. NARRATIVA. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. A Constituição Federal, em seus artigos 5° e 220, assegura a liberdade de informação, sob qualquer forma ou veículo de manifestação do pensamento e do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão concomitantemente com o direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem.
2. Mesmo reconhecida e celebrada a possibilidade de se deduzir críticas à atuação de autoridade pública ou de empresas associadas à execução de obras ou serviços públicos, ainda que de forma irônica ou mordaz, em derivação do próprio Estado Democrático, o exercício da liberdade de imprensa deve guardar equilíbrio com os demais direitos constitucionalmente garantidos, dentre eles a honra e a imagem das pessoas, sem elas físicas ou jurídicas.
3. Não configura ato ilícito a veiculação de reportagem jornalística que expõe linha investigativa adotada pelos investigadores responsáveis pela operação policial narrada.
4. Revela-se inviável exigir do veículo a divulgação de informação sigilosa necessariamente atualizada na data da publicação, justamente pela dificuldade natural de obtenção dos detalhes precisos do andamento de investigação policial.
5. Exigir a precisão do órgão de imprensa na divulgação atualizada de informações sigilosas seria equivalente a cercear a sua atividade, bastando, pois, que a informação divulgada não seja inverídica ou implausível, além de ser relevante quando considerado o interesse público.
6. Independentemente do resultado final das investigações criminais e/ou administrativas acerca dos fatos narrados, não se exige do órgão de imprensa a divulgação de informações preliminares ou de suspeitas que, necessariamente, serão confirmadas ou excluídas por meio de processo administrativo ou judicial, visto que a atuação do jornalismo não se confunde com aquela relegada aos órgãos oficiais de investigação e julgamento.
7. Recurso conhecido e desprovido.